Tribunal: TJMT
Processo: 0005137-80.2016.8.11.0046
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-25
Data de publicação: 2025-06-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0005137-80.2016.8.11.0046
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Posse, Esbulho / Turbação / Ameaça, Imissão, Aquisição]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ESPOLIO DE GARON MAIA registrado(a) civilmente como GARON MAIA - CPF: 803.904.638-68 (AGRAVANTE), RAFAEL BARBOSA MAIA - CPF: 336.574.198-45 (ADVOGADO), FABIO SENA DE ANDRADE - CPF: 214.585.858-08 (ADVOGADO), ESPOLIO DE GARON MAIA FILHO registrado(a) civilmente como GARON MAIA FILHO - CPF: 217.315.568-70 (AGRAVANTE), ANTONIO BARBOSA MAIA - CPF: 314.023.408-26 (AGRAVANTE), RAFAEL BARBOSA MAIA - CPF: 336.574.198-45 (AGRAVANTE), ANTONIA ROMERO OBICI - CPF: 279.526.149-91 (AGRAVADO), MARLON DE LATORRACA BARBOSA - CPF: 545.963.431-87 (ADVOGADO), IVO FERREIRA DA SILVA - CPF: 106.718.111-34 (ADVOGADO), ANTONIO LUIZ FERREIRA DA SILVA - CPF: 544.729.971-34 (ADVOGADO), GENTIL CARLOS DALLA VECCHIA registrado(a) civilmente como GENTIL CARLOS DALLA VECCHIA - CPF: 126.099.519-49 (AGRAVADO), JOSE CARLOS DE SOUZA PIRES - CPF: 606.715.488-91 (ADVOGADO), NEWTON SCHRAMM DE SOUZA - CPF: 114.871.432-49 (ADVOGADO), ALZIRA ZAMIGNAN - CPF: 419.245.922-15 (AGRAVADO), ESPOLIO DE CAMILO CARLOS OBICI registrado(a) civilmente como CAMILO CARLOS OBICI - CPF: 063.152.249-20 (AGRAVADO), ANTONIA ROMERO OBICI - CPF: 279.526.149-91 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ALZIRA ZAMIGNAN - CPF: 419.245.922-15 (TERCEIRO INTERESSADO), MURILO MASSOLI LEIRIAO - CPF: 044.205.691-58 (ADVOGADO), GENTIL CARLOS DALLA VECCHIA registrado(a) civilmente como GENTIL CARLOS DALLA VECCHIA - CPF: 126.099.519-49 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPOLIO DE CAMILO CARLOS OBICI registrado(a) civilmente como CAMILO CARLOS OBICI - CPF: 063.152.249-20 (AGRAVANTE), GENTIL CARLOS DALLA VECCHIA registrado(a) civilmente como GENTIL CARLOS DALLA VECCHIA - CPF: 126.099.519-49 (AGRAVANTE), IVO FERREIRA DA SILVA - CPF: 106.718.111-34 (ADVOGADO), MURILO MASSOLI LEIRIAO - CPF: 044.205.691-58 (ADVOGADO), NEWTON SCHRAMM DE SOUZA - CPF: 114.871.432-49 (ADVOGADO), ANTONIO BARBOSA MAIA - CPF: 314.023.408-26 (AGRAVADO), FABIO SENA DE ANDRADE - CPF: 214.585.858-08 (ADVOGADO), ESPOLIO DE GARON MAIA registrado(a) civilmente como GARON MAIA - CPF: 803.904.638-68 (AGRAVADO), ESPOLIO DE GARON MAIA FILHO registrado(a) civilmente como GARON MAIA FILHO - CPF: 217.315.568-70 (AGRAVADO), RAFAEL BARBOSA MAIA - CPF: 336.574.198-45 (AGRAVADO), RAFAEL BARBOSA MAIA - CPF: 336.574.198-45 (ADVOGADO), THIAGO DE ABREU FERREIRA - CPF: 828.009.951-49 (ADVOGADO), JOSE EDUARDO POLISEL GONCALVES - CPF: 000.140.911-51 (ADVOGADO), JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO - CPF: 713.876.681-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO. JUSTIÇA GRATUITA. POSSIBILIDADE DE CONCESSÃO EM QUALQUER FASE PROCESSUAL. COMPROVAÇÃO POSTERIOR DE HIPOSSUFICIÊNCIA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo Interno interposto contra decisão interlocutória que, em sede de Apelação Cível, deferiu o benefício da justiça gratuita ao Espólio de Gentil Carlos Dalla Vecchia. O agravante sustenta que o pedido foi formulado apenas na fase recursal, sem comprovação suficiente da hipossuficiência, com o intuito de evitar o recolhimento do preparo. Alega ainda preclusão do pedido, ausência de intimação para apresentação de contraminuta e nulidade da decisão monocrática. Requer o provimento do recurso para revogar o benefício.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o pedido de justiça gratuita formulado apenas na fase recursal encontra-se precluso; (ii) determinar se houve comprovação suficiente da hipossuficiência do Espólio para fins de concessão do benefício;

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência consolidada autoriza o pedido de justiça gratuita a qualquer tempo e grau de jurisdição, inclusive na fase recursal e perante os Tribunais Superiores, desde que demonstrada a hipossuficiência.

4. A alegação de preclusão não se sustenta, uma vez que o benefício da justiça gratuita pode ser revisto ou concedido conforme o exame dos elementos constantes dos autos, inexistindo exigência legal de formulação na primeira oportunidade em que a parte se manifesta no processo.

5. Os documentos apresentados pelo Espólio — entre eles, comprovantes de aposentadoria, declarações de isenção de imposto de renda, holerites, extratos bancários e ações fiscais movidas contra o espólio — foram considerados suficientes para atestar a impossibilidade de arcar com os custos processuais sem prejuízo da subsistência.

6. Não há vício ou omissão na decisão que justificasse a reconsideração ou a revogação da justiça gratuita.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso não provido.

Tese de julgamento:

1. O pedido de justiça gratuita pode ser formulado e apreciado em qualquer fase do processo, inclusive em sede recursal.

2. A apresentação posterior de documentos comprobatórios da hipossuficiência justifica a concessão do benefício da justiça gratuita.

3. O julgamento monocrático do Agravo Interno é válido e não configura nulidade processual.

R E L A T Ó R I O

Agravo Interno de decisão interlocutória que em Apelação Cível deferiu o benefício da justiça gratuita para o embargado/recorrente Espólio de Gentil Carlos Dalla Vecchia.

Alega que o pedido foi feito somente nesta fase recursal e sem qualquer comprovação da hipossuficiência, cujo intuito é o de esquivar-se do recolhimento do preparo; que o pedido está precluso porque o benefício não foi requerido na primeira oportunidade que atuou nos autos, até porque não se trata de matéria de ordem pública.

Sustenta que a benesse foi a princípio acertadamente indeferida, momento em que foi determinado o recolhimento. No entanto, na sequência, o Agravo Interno foi provido e concedida a gratuidade solicitada.

Afirma que o agravado não faz jus ao benefício; que a demanda envolve o valor de 100 milhões de reais; e que o Agravo foi decidido monocraticamente, circunstância que impõe a sua nulidade.

Em seguida, discorre sobre a ausência de comprovação de impossibilidade financeira. Colaciona precedentes jurisprudenciais, reitera a intenção do agravado de demandar sobre valioso imóvel rural “
sem desembolsar um centavo
”. Pede seja reconsiderada a decisão e/ou o provimento do Recurso para revogar o benefício (Id 283789895).

Na
contraminuta
, o agravado, Espólio de Gentil Carlos Dalla Vecchia, argumenta que o Recurso representa mero inconformismo do agravante; que o direito à justiça gratuita é assegurado em qualquer fase processual, conforme jurisprudência do STJ que colaciona (Id 289035396).

O Espólio de Camilo Carlos Obici, inicialmente requer a retirada do julgamento virtual para a sessão presencial (Id 291742374) e na sequência consignou não se opor ao deferimento da justiça gratuita ao Espólio de Gentil Carlos Dalla Vecchia (Id 292154374).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Da sentença que julgou procedentes os Embargos de Terceiros opostos pelos ora agravantes, os agravados apresentaram Recurso de Apelação, o Espólio de Camilo Carlos Óbice conforme Id 235651699) e o Espólio de Gentil Carlos Dalla Vecchia com Id 235651708.

O primeiro indicado (Espólio de Camilo Carlos Óbice), recolheu o valor do preparo, conforme guias de Ids 235651700 e 235651701).

O segundo (Espólio de Gentil Carlos Dalla Vecchia), requereu o benefício da justiça gratuita, alegando que os imóveis em discussão se constituem no único patrimônio deixado pelo
de cujus
Gentil Carlos Dalla Vecchia, não dispondo o Espólio de renda para suportar as despesas processuais.

Nas contrarrazões, os apelados, ora agravantes, suscitaram preliminar de inexistência de recolhimento do preparo e a necessidade de pagamento em dobro, amparada no mesmo fundamento deste Agravo Interno de que, na verdade, a pretensão do apelante é de esquivar-se do recolhimento de um preparo do valor de R$100.206.66 (Lei 11077/2020).

Nesta instância, o apelante Espólio de Gentil Carlos Dalla Vecchia foi intimado pelo então relator, a comprovar a alegada incapacidade financeira (Id 248733683), o qual manifestou-se no Id 250562653 e anexou os documentos constantes dos Ids 250562653 a 250562665, como comprovante de aposentadoria do INSS do
de cujus
e de Eva Aparecida Neris Dalla Vecchia, e respectivos extratos de crédito em conta, Carteira de Trabalho Digital de Luana Carla Neris Dalla Vecchia, Declaração de Hipossuficiência, Carteira de Trabalho, holerites e Declaração de Isenção de IR, de Bruna Esther Neris Dalla Vecchi, e ainda comprovação de aposentadoria por incapacidade permanente e respectivos extrato de Ivania Fátima Dalla Vecchia.

Na sequência, os agravantes se manifestaram sobre os mencionados documentos e reiteram o argumento de preclusão do pedido e não comprovação da alegada impossibilidade (Id 251137680).

O benefício foi inicialmente indeferido sob a justificativa de que os documentos se reportam aos herdeiros e não ao Espólio (Id 261004666), sobrevindo a interposição de Agravo Interno, provido monocraticamente conforme Id 278153876, após a reanálise da documentação, inclusive do IR do “
de cujus
” e comprovantes de Ação de Execução Fiscal ajuizada contra o Espólio, além da documentação apresentada pelos herdeiros, concluindo pela comprovação satisfatória dos requisitos que autorizam a concessão da gratuidade da justiça.

Desse modo, não existe a alegada omissão na decisão, até porque, ao contrário do que entende o agravante, o benefício pode ser solicitado a qualquer tempo e grau de jurisdição, até mesmo nos Tribunais Superiores, inclusive revisto como ocorreu no presente caso.

A propósito do tema:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. JUSTIÇA GRATUITA. EXIGÊNCIA DE DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS. APRESENTAÇÃO POSTERIOR. HIPOSSUFICIÊNCIA DEMONSTRADA. RESTABELECIMENTO DO BENEFÍCIO. RECURSO PROVIDO.

I.

CASO EM EXAME 1. Agravo Interno contra decisão que revogou a justiça gratuita e determinou o recolhimento do preparo recursal em dobro. A agravante questiona a exigência de documentos financeiros do cônjuge e apresenta a documentação faltante, pleiteando o restabelecimento do benefício.

II.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Duas questões em análise: (i) a legalidade da exigência de comprovação financeira do cônjuge; e (ii) a possibilidade de reconsideração da decisão diante da apresentação posterior dos documentos.

III.

RAZÕES DE DECIDIR 3. O Comunicado CG no 424/2024 autoriza a exigência de documentos para evitar fraudes e garantir a correta concessão da justiça gratuita. 4. A agravante apresentou os documentos exigidos, demonstrando sua hipossuficiência, o que permite a reconsideração da decisão.

IV.

DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso provido.

V.

Tese de julgamento:

1. A exigência de comprovação financeira do cônjuge é legítima para coibir fraudes na concessão da justiça gratuita.

2. A apresentação posterior dos documentos comprobatórios em sede de agravo interno justifica a reconsideração da decisão.

Dispositivos relevantes citados: Comunicado CG no 424/2024”
(TJSP, AI 1005749-07.2022.8.26.0229, rela Desa LÉA DUARTE, j. 10-2-2025)

Ante o exposto, inexistindo fato novo que autorize a modificação do
decisum
,
nego provimento
ao Agravo Interno.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/06/2025